Tribunal: TJDFT
Processo: 0721173-24.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
DECISÃO A parte recorrente(autor) pugnou pela concessão da gratuidade de justiça. Contudo, a despeito da CTPS acostada aos autos (ID 19985235 - Pág. 2) declarar o recebimento de remuneração no importe de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), os contratos de financiamento ora em discussão (IDs 19984847 - Pág. 1 e 19984848 - Pág. 1), firmados para aquisição de veículo automotor, perfazem um total de R$ 199.900,00 (cento e noventa e nove mil reais). Além disso o autor se declara microempreendedor (ID 19984844 - Pág. 1), embora conste na sua CTPS o cargo de comprador. Tais circunstâncias não demonstram a sua condição de hipossuficiente; ao contrário, permitem concluir pela possibilidade de arcar com os custos da demanda, em caso de sucumbência. Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. Ao recorrente para que efetue o pagamento das custas e preparo, bem como comprove o recolhimento, tudo em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. Brasília, 30 de setembro de 2020. CARLOS MARTINS Relator